Tribunal: STF
Processo: AC 1669
Classe: AC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS -
   PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS (CF,
   ART. 158, IV) - PRODEC (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EMPRESA
   CATARINENSE) - CONCESSÃO, PELO ESTADO, DE INCENTIVOS FISCAIS E
   CREDITÍCIOS, COM RECURSOS ORIUNDOS DA ARRECADAÇÃO DO ICMS -
   PRETENSÃO DO MUNICÍPIO AO REPASSE INTEGRAL DA PARCELA DE 25%, SEM
   AS RETENÇÕES PERTINENTES AOS FINANCIAMENTOS DO PRODEC -
   CONTROVÉRSIA EM TORNO DA DEFINIÇÃO DA LOCUÇÃO CONSTITUCIONAL
   "PRODUTO DA ARRECADAÇÃO" (CF, ART. 158, IV).
I - Cautelar
   deferida para o fim de conceder efeito suspensivo ao recurso
   extraordinário.
II - Fumus boni juris e periculum in mora
   ocorrentes no ponto.
III - Decisão concessiva da cautelar a ser
   referendada pela Turma.